Tribunal: TJDFT
Processo: 0710213-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atendido o preceito, é facultada a regularização conforme art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Os recorrentes trouxeram aos autos a guia de custas e emolumentos mas não apresentaram o respectivo comprovante de quitação (ID 56958109). Desta forma, faculto aos agravantes regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46